Tribunal: TJPA
Processo: 0800231-21.2024.8.14.0023
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800231-21.2024.8.14.0023

RECORRENTE: SILDERLI ALVES PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0800231-21.2024.8.14.0023

COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única de Irituia

RECORRENTE:
SILDERLI ALVES PEREIRA

Adv. José David da Costa Martínez – OAB/PA nº 14.341

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Hamilton Nogueira Salame

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ACOLHIMENTO FAMILIAR DE MENOR. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ATO JUDICIAL IMPUGNADO POR RECURSO INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. INDÍCIOS CONCRETOS DE SITUAÇÃO DE RISCO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.344/2022. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE VISITAS.

INVIABILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO NO ÂMBITO DE MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em análise.

1 – Trata-se de recurso manejado contra decisão que, em sede de medida cautelar inominada, manteve a medida protetiva de urgência que determinou o acolhimento da infante H.V.A.S., de 09 anos, no lar dos avós maternos, em razão de indícios de situação de risco envolvendo o núcleo familiar composto pela genitora, ora Apelante, e seu companheiro.

2 – A questão em discussão:

(i)

saber se é cabível o recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação de medida protetiva de urgência;

(ii)

saber se restam presentes os requisitos legais e fáticos para a manutenção da medida protetiva determinada em favor da infante;

(iii)

saber se a aplicação da Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel) à hipótese é legítima diante das circunstâncias narradas;

(iv)

e, por fim, saber se há possibilidade de regulamentação do direito de visitas no bojo de medida cautelar inominada que visa unicamente à proteção de menor em situação de risco.

III – Razões de decidir.

3 – A decisão recorrida não se encontra entre as hipóteses do art. 581 do Código de Processo Penal para cabimento de recurso em sentido estrito. Todavia, à luz do princípio da fungibilidade recursal e visando assegurar o direito de acesso à jurisdição, é possível conhecê-lo como apelação, com base no art. 593, II, do CPP.

4 – Quanto ao mérito, restou demonstrado nos autos que a decisão originária encontra-se alicerçada em elementos concretos extraídos de inquérito policial e de escutas especializadas que indicam a existência de violência doméstica, psicológica, negligência e intimidação no âmbito familiar da infante, o que legitima a adoção da medida protetiva, nos moldes da Lei nº 14.344/2022.

5 – A alegação de que a Apelante não poderia ser considerada agressora não encontra amparo nos autos, que apontam sua participação e conivência com os atos de omissão e violência emocional, caracterizando o risco à integridade da criança.

6 – Não há como se acolher o pleito de regulamentação do direito de visitas no âmbito da presente medida cautelar, pois tal matéria demanda instrução probatória própria em ação autônoma, sendo estranha ao objeto deste procedimento.

IV – Dispositivo

7 – Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito em autos de Medida Cautelar Inominada, interposto por
SILDERLI ALVES PEREIRA
contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Irituia que, a partir de representação feita pela autoridade policial e corroborada pelo representante do Ministério Público, deferiu pedido de medida protetiva em favor da filha da recorrente, a menor H.V.A.S., de 09 anos de idade, determinando o acolhimento da infante junto aos avós maternos.

Em razões recursais, a recorrente pleiteia a reforma da sentença para revogação da medida protetiva, aduzindo a inaplicabilidade da lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel) em razão da inexistência de situação de risco à infante, o que seria corroborado pelo teor das oitivas da vítima e suas irmãs.

Aduz ainda que a Recorrente não figura na condição de agressora da infante, uma vez que os possíveis abusos sexuais seriam imputados a terceira pessoa, Francisco de Oliveira Nunes, vulgo “Borneca”, amigo dos pais da menor.

Por fim, pugna pela regulamentação do direito a visitas, que não se encontra disposto na decisão que impôs a medida protetiva em favor da infante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

De plano, necessário apontar que a decisão de imposição de medida protetiva ou o indeferimento do pleito de revogação não encontram-se entre aquelas previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, o rol taxativo de cabimento para interposição de Recurso Em Sentido Estrito.

De fato, no caso em análise, a decisão proferida após o julgamento dos embargos opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida protetiva tem caráter definitivo deve ser atacada por meio de recurso de apelação, consoante art. 593, II, do CPP.

Contudo, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, e a fim de garantir ao recorrente a efetiva prestação jurisdicional, aplico o princípio da fungibilidade para conhecer como apelação o presente recurso.

Acerca do mérito da causa, pleiteia a recorrente a reforma da decisão recorrida para que seja
revogada a medida protetiva
imposta em favor da filha da recorrente,
a menor H.V.A.S., de 09 anos de idade, que determinou o acolhimento da infante junto aos avós maternos, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

De plano, necessário ponderar que os presentes autos de medida cautelar inominada foram iniciados a partir de representação da autoridade policial civil de Irituia, com base nas informações coletadas no Inquérito Policial de nº 00177/2023.100175-0, que ensejou a ação penal nº 0800167-11.2024.8.14.0023, na qual foi imputada ao nacional Francisco de Oliveira Nunes a prática do delito de estupro qualificado por ser a vítima menor de 18 e maior de 14 anos, em face da enteada da Recorrente, a adolescente A.S.D.S.C., de 14 anos de idade.

No referido inquérito policial, constou que, durante sua oitiva especial, a adolescente A.S.D.S.C., de 14 anos, narrou ter presenciado o réu Francisco de Oliveira Nunes assediar também sua irmã, a menor
H.V.A.S., de 09 anos de idade. Aduziu ainda que os assédios que ocorriam em sua residência e com possível conivência de seu pai
Sidnei Cordeiro Pereira e de sua madrasta
SILDERLI ALVES PEREIRA
, ora Recorrente.

Conforme narrado na representação da autoridade policial que ensejou a decisão recorrida, a oitiva especial das demais filhas do casal corroboraram a alegação de que as referidas menores se encontram em possível situação de risco, tendo a menor M.G.A., de 05 anos, relatou que a irmã
A.S.D.S.C. costumava ser deixada por seus pais sozinha no quarto com Francisco de Oliveira Nunes e que, após referida irmã sair de casa, o acusado Francisco de Oliveira Nunes passou a ficar sozinho dentro do quarto com a outra irmã, a menor
H.V.A.S., de 09 anos de idade. Narrou ainda a referida infante que tais fatos ocorriam com o conhecimento de seus genitores, acrescendo ainda que estes, juntamente com
Francisco de Oliveira Nunes, orientaram as menores a não narrar ao representante do Conselho Tutelar que Francisco costumava dormir em sua casa no quarto com a adolescente A.S.D.S.C e posteriormente com sua outra irmã
H.V.A.S.

Quanto a menor H.V.A.S., necessário apontar que, a despeito de um sua escuta qualificada, ter negado a ocorrência de assédio por parte de
Francisco de Oliveira Nunes, aduzindo serem fatos inventados por sua irmã A.S.D.S., confirmou que o acusado insistia com ela e com a irmã
M.G.A para que não contassem ao Conselho Tutelar que o mesmo dormia na casa delas. Ressalte-se ainda que a assistente social responsável pela referida escuta concluiu haver indícios de que a referida criança encontra-se sofrendo violências domésticas consistente em violência psicológica, negligências, intimidação e ameaças.

Portanto, as provas carreadas neste procedimento cautelar demonstram que, contrariamente ao alegado no presente recurso
, há indícios de que a menor
H.V.A.S. encontra-se em situação de risco
, justificando assim a necessidade da medida protetiva de urgência imposta pelo juízo a quo para que a mesma fosse acolhida no lar dos avós maternos, não havendo motivo para provimento do pleito recursal de revogação da medida.

De igual modo, incabível a revogação da medida sob o argumento de que a lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel) não seria aplicável à hipótese, uma vez que prevê a medida de afastamento da vítima do agressor, aduzindo a recorrente que a genitora da vítima não poderia ser considerada como “agressora”, uma vez que a violência sexual teria sido praticada por
Francisco de Oliveira Nunes.
Sem razão
.

Conforme claramente expresso no relatório da escuta especializada realizada com a referida infante, além do alegado abuso sexual praticado por Francisco de Oliveira Nunes, há indícios da prática de outras violências domésticas contra a referida criança, tal como
violência psicológica, negligências, intimidação e ameaças, as quais são imputadas à Recorrente e seu companheiro, justificando assim a aplicação das medidas protetiva previstas na lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel), não havendo motivação da reforma da decisão recorrida sob tal fundamento.

Por fim, pleiteou ainda a reforma da decisão recorrida para regulamentação do direito a visitas, que não se encontra disposto na decisão que impôs a medida protetiva em favor da infante.
Novamente não lhe assiste razão.

Conforme consta na decisão dos embargos de declaração integrativos da decisão atacada, a presente ação cautelar inominada teve como escopo o decreto de medidas protetivas de urgência em favor de menor que encontra-se em situação de risco, sendo estranho ao objeto dos presentes autos a regulamentação do direito de visita, questão que demanda instrução probatória própria em ação intentada com tal finalidade, não havendo nos presentes autos elementos para emissão de provimento judicial sobre tal questão.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26/06/2025